Tribunal: STF
Processo: Rcl 56807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravos regimentais na reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. ADI 2.415. Declaração de constitucionalidade dos Provimentos 747/2000 e 750/2001. Manutenção dos efeitos dos atos normativos impugnados e, consequentemente, da validade do Edital do 12º Concurso de Provas e Títulos de Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de São Paulo para provimento de vagas referentes às serventias criadas pelos provimentos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravos regimentais não providos.